Tribunal: TJMT
Processo: 1005481-59.2019.8.11.0007
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005481-59.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO DOS REIS - CPF: 557.499.921-87 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005481-59.2019.8.11.0007

APELANTE: JOSE FRANCISCO DOS REIS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA PLEITEADA NO PRIMEIRO GRAU - NÃO APRECIAÇÃO - CONCESSÃO TÁCITA - INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONFIGURADA – INDICAÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PEDIDO –
RECURSO PROVIDO
.

A
ausência de manifestação do órgão julgador a respeito do pedido de assistência judiciária gratuita formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou, quando acompanhado da declaração de hipossuficiência
(item 8 da edição n. 149 do Jurisprudência em teses – STJ).

Se o autor indica na inicial qual o contrato objeto da lide, é descabida a determinação para emendá-la com essa informação, de maneira que não se configura a inépcia pois cumpridos os requisitos do art. 319, III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005481-59.2019.8.11.0007

APELANTE: JOSE FRANCISCO DOS REIS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais extinta com amparo no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, ambos do CPC, em razão do indeferimento da inicial uma vez que o autor não a emendou com a indicação de qual seria o contrato em discussão.

O apelante pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita.

No mérito, alega que
o contrato a que se refere a presente demanda encontra-se nitidamente exposto na petição inicial,
ID 27516513 em sua página 05
, prescindindo de qualquer apontamento
(ID 49169484 - Pág. 4), de maneira que a determinação judicial representaria excesso de formalismo.

Contrarrazões no ID 49169492.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005481-59.2019.8.11.0007

APELANTE: JOSE FRANCISCO DOS REIS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante pugna pelo direito à justiça gratuita.

Segundo entendimento firmado pelo STJ no item 8 da edição n. 149 do Jurisprudência em teses,
a ausência de manifestação do órgão julgador a respeito do pedido de assistência judiciária gratuita formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou, quando acompanhado da declaração de hipossuficiência.

A gratuidade foi postulada na origem mas não apreciada. Assim, considera-se tacitamente deferida.

No mérito, aduz que não emendou a inicial com a informação do contrato que estaria em discussão porque nela já constava esse dado.

E por este motivo solicitou de forma administrativa os referidos documentos, e diante da recusa, bem como das noticiadas fraudes acredita o contrato abaixo descrito fora realizado indevidamente em seu nome.

1) Contrato n. 807408669 – início em 11/2016 no valor de R$1.179,88 – a ser quitado em 72 parcelas de R$35,88 – contrato ativo com 33 parcelas descontadas até a data do extrato
(ID

49169467 - Pág. 5 – grifos originais).

Dessa maneira, realmente a emenda não era necessária neste caso.

O autor expôs os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, cumprindo satisfatoriamente os requisitos do art. 319, III, do CPC, de maneira que não ficou configurada a inépcia alegada.

A propósito:

Petição inicial - Inépcia - Consignação em pagamento c/c Revisão contratual - Validade de cláusulas e encargos abusivos impugnados
- Causa de pedir e pedido especificados na exordial
- Inexistência de pedidos incompatíveis entre si -Possibilidade jurídica do pedido - Reclamos normativos corporificados na espécie - Postulação de inversão do ônus da prova - Direito do consumidor - Ação aforada com documentos essenciais - Relação jurídica de direito material comprovada -
Desnecessidade de emenda da inicial configurada - Prosseguimento regular da demanda
- Recurso provido. (...)
(TJ-SP - AI: 991080974709 SP, Relator: Carlos Luiz Bianco, Data de Julgamento: 21/10/2009, 17a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/01/2010)

Posto isso,
dou provimento ao Recurso e determino o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020